Tribunal: CARF
Processo: 10855.902870/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902870/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.294 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Verificado através de diligência o alegado pelo contribuinte, cabe reconhecer o
valor pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.293, de 14 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10855.902866/2013-82, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902870/2013-41
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902870/2013-41

O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que o crédito pleiteado estava alocado para quitação de débito (outro), não
havendo nenhum valor disponível.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.
Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia
compensações do alegado pagamento indevido de IRPJ (código 2362)
relativo ao mês 12/2010, recolhido em 28/02/2011 no valor de R$
116.574,01
(principal+multa
mora+juros).
Os
valores
estariam
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que
informou em PER/Dcomp erroneamente como pagamento a maior o
valor, enquanto o correto seria saldo negativo de IRPJ.. Contudo,
procurou demonstrar seu direito, trazendo a DCTF e DIPJ do período,
bem como a relação de IRRF retidos e comprovantes de arrecadação.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, acompanhando
praticamente o despacho – ou seja, o crédito do DARF estava totalmente
utilizado. Nada mais de relevante se manifestou.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, procurando novamente
demonstrar o erro que praticara.
Em sessão de 15/09/2020, houve a deliberação deste colegiado para
converter o presente processo em diligência, pelo qual agora retorna.
Do recurso voluntário e respectivo retorno de diligência:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902870/2013-41

Retornado o processo de diligência, conforme consta na informação
fiscal de fls. 295/298, após execução da mesma, houve a conclusão pela
confirmação do pagamento a maior de IRPJ, como pleiteava o
contribuinte, agora recorrente.
Nas palavras da conclusão a informação fiscal:
Conclusão
7. Diante desses fatos, entende-se que a parte interessada
realmente efetuou pagamento a maior de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente à estimativa dezembro do
ano-calendário 2010, no montante de R$ 106.948,58, sendo esse o
valor do saldo que deverá ser utilizado na compensação das
DCOMP ́s (Declaração de compensação) vinculadas ao crédito
pleiteado.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali
expedida, entendo pelo seu acolhimento.
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório pleiteado de R$ 106.948,58 (valor original), reconhecendo as
homologações até o limite deste valor.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original